Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO SMS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO EXTERNO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e atribuiu-lhe a culpa exclusiva da pelo evento danoso. Nas razões recursais, argui preliminar de ausência de regularização da representação processual. No mérito, sustenta ter havido falha da instituição bancária no armazenamento de dados pessoais e no sistema de segurança, o que permitiu a concretização da fraude. Pugna pela reforma da sentença para aplicação dos efeitos da revelia e pela procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de ausência de regularização da representação processual. O Enunciado 77/Fonaje dispõe que o advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso. A única exigência para que o processo tramite regularmente ante a ausência de procuração é constar o nome do causídico no termo de audiência, o que é o caso. Assim, rejeitada a preliminar.

3.1. Ainda que assim não o fosse, a revelia nos Juizados Especiais ocorre na hipótese de não comparecimento da parte ré à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei n.o 9.099/95. A não apresentação de atos constitutivos, carta de preposição e procuração configura mera irregularidade e não é capaz de dar ensejo à decretação da revelia. Ainda que não fosse reconhecida eventual revelia, o que seria o caso, em nada alteraria a conclusão do julgado, uma vez que seus efeitos podem encontrar óbice na convicção do juiz sobre o caso (parte final do art. 20 da Lei 9.099/95), sobretudo quando o autor não comprova o fato constitutivo do seu direito. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

3.2. Precedentes: Acórdão 1767697, 07203137920228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023; Acórdão 1815546, 07024361720228070011, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falhas na prestação do serviço do banco requerido aptas a ensejar a responsabilização civil.
6. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. Consta dos autos que o golpe teve início quando o autor recebeu SMS informando a realização de compra desconhecida por ele. Ao ligar para o número indicado na mensagem, foi informado por suposto funcionário do banco requerido da necessidade de realizar procedimentos de segurança em razão da tentativa de fraude em sua conta. Embora tenha achado estranho, conforme termos do Boletim de Ocorrência de ID. 58821213, o autor seguiu as orientações do interlocutor e realizou o pagamento de dois boletos bancários, no total de R$ 5.379,25 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), cujos códigos de barras foram enviados via SMS, a fim de efetuar o bloqueio de sua conta digital e evitar novas tentativas de fraude.

9. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.

10. A fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo. Não se avista vulnerabilidade do autor, empresário, 41 anos, apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções dadas, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira. Não é razoável supor que, de algum modo, o pagamento de boletos poderia ser considerado como procedimento de segurança.

11. Nesse mesmo entendimento, consignou a sentença:

Ora, restou claro que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e o serviço prestado pela requerida. Não há comprovação da falha na prestação de serviço do réu, visto que o autor dos fatos delituosos não precisou superar qualquer sistema de segurança da instituição financeira, pois bastou ludibriar o autor e pedir para efetuar o pagamento de boletos, o que foi atendido.

12. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta do banco para lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ.

13. Precedentes: Acórdão 1792364, 07043879420238070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 8/12/2023, Acórdão 1778807, 07138052620228070005, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 8/11/2023, Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022.

14. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.